Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-58.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-58.2024.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DILMA ALVES DA SILVA - CPF: 882.494.682-87 (EMBARGANTE), IONE ALVES DINIZ registrado(a) civilmente como IONE ALVES DINIZ - CPF: 738.692.524-72 (ADVOGADO), PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA - CNPJ: 24.531.807/0001-19 (EMBARGANTE), RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA - CPF: 072.518.489-29 (EMBARGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO E PRESSÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em título executivo extrajudicial consistente em confissão de dívida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao analisar as alegações de coação e pressão psicológica na formação do título executivo; (ii) verificar se houve omissão quanto à necessidade de análise dos vícios de consentimento por meio de indícios e presunções; e (iii) examinar se ocorreu omissão na análise das alegações de cerceamento de defesa e parcialidade na condução da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. A alegação de omissão quanto à análise de coação e pressão psicológica é improcedente, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, estabelecendo que os vícios do negócio jurídico devem ser comprovados por quem os invoca, não se presumindo tais defeitos.

4. A ausência de manifestação específica sobre indícios e presunções não configura omissão quando inexistem elementos probatórios mínimos que justifiquem tal análise, tendo os embargantes falhado em se desincumbir do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que foi oportunizada às partes a especificação de provas e realizada audiência de instrução, sendo que a juntada extemporânea de documentos caracteriza preclusão temporal.

6. Os embargos possuem caráter infringente, uma vez que os embargantes buscam, sob o pretexto de apontar omissões, a reconsideração da valoração probatória e da aplicação do direito já realizadas no acórdão embargado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste omissão em acórdão que analisa expressamente as alegações de vícios de consentimento em título executivo extrajudicial, estabelecendo a necessidade de prova robusta de tais vícios. 2. A ausência de debate específico sobre indícios e presunções não configura omissão quando inexistem elementos probatórios mínimos que sustentem a alegação de vícios de consentimento. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já decidido, caracterizando uso indevido quando objetivam a reconsideração da valoração probatória realizada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 434; 435; 784, III; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 00139971020138110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024; TJ-MT, N.U. 10147651820218110041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos
PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA e DILMA ALVES DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, opostos em desfavor de
RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA
.

Os embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto aos seguintes pontos:

a) Omissão na análise da coação e da pressão psicológica: Alegam que o acórdão deixou de analisar de forma adequada as graves alegações de coação e pressão psicológica supostamente sofridas por ocasião da assinatura do instrumento de confissão de dívida, limitando-se a afirmar, de maneira genérica, a ausência de provas "robustas e convincentes", sem considerar a natureza peculiar da prova relativa aos vícios de consentimento.

b) Necessidade de análise por indícios e presunções: Sustentam que a prova de vícios como coação e simulação, por sua própria natureza, deve ser aferida por meio de indícios e presunções, sendo inadequada a exigência de prova direta. Argumentam que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar essa particularidade da dinâmica probatória.

c) Imparcialidade questionável na condução da instrução processual: Aduzem que o acórdão não enfrentou, de modo satisfatório, a alegação de cerceamento de defesa, bem como a suposta parcialidade na condução da instrução processual, a qual teria prejudicado a produção de provas essenciais ao deslinde da controvérsia.

Prequestionam a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Requerem, ao final, o suprimento das omissões apontadas, com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo.

A embargada, em suas contrarrazões, sustenta a inexistência de vícios no acórdão, por ter abordado de forma expressa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a validade da citação, a ausência de prova quanto à alegada coação e a autonomia do título executivo como documento apto à cobrança.

Sustenta que os embargos de declaração constituem tentativa indevida de rediscussão da matéria já decidida, caracterizando uso procrastinatório do instrumento recursal.

Ao final, requer a rejeição dos embargos e condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por se tratar de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos
PET SHOP PRAZERES DO ANIMAL LTDA e DILMA ALVES DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, opostos em desfavor de
RAIALLA APARECIDA MAZETI VEIGA
.

Os presentes embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos formais de admissibilidade. Cumpre analisar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto a alegação de omissão no acórdão referente à coação e pressão psicológica, razão não assiste aos embargantes.

Isso porque essa questão foi analisada expressamente, sendo estabelecida que “
a alegação de simulação ou coação como vícios do negócio jurídico deve ser comprovada por quem as invoca, não se presumindo tais defeitos, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova robusta e convincente da existência dos vícios alegados”.

Conforme demonstrado nos autos de origem, observa-se que o juízo de primeiro grau expressamente consignou o seguinte:

“A parte embargante não aportou qualquer documento apto a caracterizar os elementos supra elencados, isto é, que a manifestação de vontade expressa no instrumento particular de confissão de dívida diverge da vontade real à época da formalização do negócio jurídico. Igualmente, não restou demonstrado nos autos que a parte embargante foi compelida a anuir a obrigação por ela indesejada, em razão de fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens, mediante ato praticado pela embargada.”

O acórdão embargado transcreveu integralmente esse trecho da sentença, evidenciando que a matéria foi devidamente enfrentada tanto pelo juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Quanto a alegação de que os vícios de consentimento devem ser analisados com base em indícios e presunções, embora juridicamente correta em tese, não se aplica ao caso concreto, uma vez que sequer foram apresentados indícios mínimos que sustentem tal hipótese.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer
que
"o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido, nos termos do artigo 784, III, do Código de Processo Civil"
,
bem como
que
"a alegação de simulação ou coação, como vícios do negócio jurídico, deve ser comprovada por quem as invoca"
.

Considerando que o ônus da prova recai sobre aquele que alega o vício (art. 373, I, do CPC), e que os embargantes não se desincumbiram desse encargo, nem mesmo mediante a apresentação de indícios, conclui-se que a fundamentação constante do acórdão é suficiente e adequada. A ausência de manifestação expressa sobre
"indícios e presunções"
não configura omissão quando inexistem elementos probatórios mínimos que os justifiquem.

Outrossim, o acórdão tratou de forma específica quanto a alegação de cerceamento de defesa, consignando que
"inexiste cerceamento de defesa quando o juízo oportuniza às partes a especificação e produção de provas, realizando audiência de instrução, sendo que a juntada extemporânea de documentos sem justificativa plausível caracteriza preclusão temporal, em observância aos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil."

A decisão embargada fundamentou, de modo adequado, que foi oportunizada às partes a especificação das provas, tendo sido realizada audiência de instrução, e que os documentos apresentados de forma extemporânea foram corretamente indeferidos em razão da preclusão temporal.

Dessa forma, não há omissão a ser sanada quanto à análise da alegada violação ao direito à ampla defesa.

No presente caso, os embargantes, sob o pretexto de apontar omissões, buscam, em verdade, que este Tribunal reconsidere a valoração probatória e a aplicação do direito já realizadas, o que caracteriza nítido caráter infringente.

A fundamentação do acórdão, embora sucinta, é clara e suficiente para demonstrar as razões que levaram à manutenção da sentença. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não há obrigação de o Tribunal rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa, o que efetivamente ocorreu, pois foram enfrentadas pelo acórdão embargado, que analisou:

A validade da citação e o comparecimento espontâneo

A ausência de cerceamento de defesa

A validade do título executivo extrajudicial

A insuficiência da prova de vícios de consentimento

A pretensão de análise mais detalhada ou de aplicação de critérios probatórios diversos não configura omissão sanável via embargos de declaração, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.

Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024). (destaquei)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento formulado pela embargante, para fins de interposição de eventual Recurso ou Extraordinário, consigno que se considera devidamente prequestionada toda a matéria de ordem infraconstitucional e constitucional, nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Este Eg. Tribunal de Justiça, já se pronunciou,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO MONITÓRIAAUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC- EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE- VIA INADEQUADAPREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023, DJe

24/08/2023) (grifo nosso).

A multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil somente deve ser aplicada quando os embargos forem manifestamente protelatórios, ou seja, quando interpostos sem qualquer fundamento plausível, com o único objetivo de retardar o andamento do processo.

No caso em análise, embora as alegações não se revelem aptas a modificar o julgado, os embargantes trouxeram argumentação minimamente razoável.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025